Tribunal: TJMT
Processo: 1001360-35.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAYNARA DE FARIAS SOUSA - CPF: 084.994.956-48 (RECORRENTE), KAMILA DE SOUZA COUTINHO - CPF: 992.257.941-34 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1134-49 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE), LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0001-55 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), PATRICIA SHIMA - CPF: 085.468.087-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

Embargos de Declaração:

1001360-35.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

27/05/2022

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante:

THAYNARA DE FARIAS SOUSA

Embargada:

VIA VAREJO S/A

LG ELECTRONICS DO BRASI LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO PRODUTO. INSTALAÇÃO INCORRETA REALIZADA POR TERCEIRO NÃO AUTORIZADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2.
Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO NO PRODUTO. LAUDO CONCLUSIVO ACERCA DA INSTALAÇÃO INCORRETA POR TERCEIRO NÃO AUTORIZADO PELA FABRICANTE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA QUE DESCONSTITUA A VERACIDADE DO LAUDO TÉCNICO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE. DANOS MATERIAIS INOCORRENTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Cível Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor das recorridas, na qual visava à condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em face da culpa exclusiva da recorrente quanto ao vício apresentado no ar condicionado (SPLIT DUAL INV VOIC 9000 LG – valor R$ 2.300,00) adquirido pelo consumidor em razão da falha na instalação incorreta do produto.

2. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, em que a responsabilidade pelo vício do produto está disciplinada no art. 18, do CDC.

3. Analisando detidamente o arcabouço probatório realizado no feito, verifica-se o vício apresentado no produto adquirido pelo Recorrente decorreu do seu mau uso, consoante laudo conclusivo de que o vicio apresentado no ar condicionado decorreu por instalação incorreta por terceiro não autorizado pela fabricante que ensejou a perda parcial de fluído refrigerante, sem qualquer apresentação de contraprova, deve ser afastada a responsabilidade legal do fornecedor, em face da perda da garantia do produto.

4. Existindo laudo técnico emitido pela assistência técnica autorizada atestando o mau uso do aparelho celular do consumidor, competia a este produzir prova em sentido contrário. Contudo, optando o Recorrente pelo

rito dos Juizados Especiais Cíveis, o qual possui ciência acerca da impossibilidade da produção de prova pericial técnica, não pode neste momento questionar a validade do referido documento, sem por outro lado apresentar qualquer prova em sentido contrário, como a juntada laudo com conclusão diversa.

5. Os elementos dos autos apontam para a existência de defeitos decorrentes de ação externa no momento da instalação, e não de vício de qualidade. Tal hipótese configura culpa exclusiva do consumidor para a ocorrência do defeito e, por conseguinte, afasta a garantia, seja legal ou contratual, conforme disposição expressa do Código Consumerista.

6. Desta forma, restando comprovado no feito o mau uso do produto pelo consumidor, não faz jus ao pleito indenizatório almejado.

7. Manutenção da sentença de improcedência pelos próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo a existência de omissão e contradição no acórdão objurgado. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado e com o recebimento do recurso em razão da comprovação da hipossuficiência financeira.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão ao Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Com efeito, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022